Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014422-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Escolaridade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUDIENNE GOMES ALVES HORACIO - CPF: 010.794.341-78 (ADVOGADO), MARCEL CORDEIRO LOPES - CPF: 080.248.197-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). NÃO LANÇOU VOTO A 7a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014422-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCEL CORDEIRO LOPES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CADASTRO DE RESERVAS – DIREITO SUBJETIVO Á NOMEAÇÃO – ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

No que concerne à alegação de que
houve surgimento de vagas, em virtude do não comparecimento do candidato aprovado para tomar posse, caracteriza direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado na colocação subsequente, inclusive, no fato de que o prazo de validade do concurso já tenha expirado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014422-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCEL CORDEIRO LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que nos autos do Mandado de Segurança no 1014422-77.2023.8.11.0000, concedeu a segurança, para determinar à nomeação do Agravado no cargo de Analista - perfil Engenheiro Cartográfico e Agrimensor na Procuradoria Geral do Estado.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez ter o Agravado optado de forma inadequada pela via eleita, em face do mandado de segurança ser uma ação de natureza constitucional, com procedimento especial, que tem por objetivo proteger direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder, o que não é caso dos autos.

Assevera que, não foi demonstrado de plano pelo Agravado a constatação da lesão de um direito ou o justo receio de que isto venha ocorrer em decorrência de ato ilegal ou abusivo emanado de qualquer autoridade constituída.

Aduz que, é clara a ausência de direito líquido e certo a ser protegido, uma vez que os fatos trazidos não são inequívocos, incontroversos ou do tipo em que se pode comprovar de plano, de modo a justificar o uso do “writ”.

Pontua que, a ação mandamental, demanda prova pré-constituída, não comportando a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Esclarece que, não houve qualquer violação a direito líquido e certo, cabendo dizer que, de forma objetiva, que não poderia ocorrer a nomeação do Agravado no cargo de Analista - Engenheiro Cartográfico e Agrimensor, regido pelo edital no 01/2016 – PGE/MT, uma vez que foram ofertadas vagas tão somente destinadas a cadastro de reserva, ou seja, possuído mera expectativa de direito em ser nomeado, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 83.7311, fixou a seguinte tese sobre os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas ofertadas pelo edital.

As contrarrazões ao Agravo Interno não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 203.177.192.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de março de 2024.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014422-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCEL CORDEIRO LOPES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que nos autos da Ação Mandamental no 1014422-77.2023.8.11.0000, concedeu a segurança, para determinar à nomeação do Agravado no cargo de Analista - perfil Engenheiro Cartográfico e Agrimensor na Procuradoria Geral do Estado.

Alega o Agravante em suas razões recursais, em breve síntese que, não houve qualquer violação a direito líquido e certo, cabendo dizer que, de forma objetiva, que não poderia ocorrer à nomeação do Agravado no cargo de Analista - Engenheiro Cartográfico e Agrimensor, regido pelo edital n.o 01/2016 – PGE/MT, uma vez que foram ofertadas vagas tão somente destinadas a cadastro de reserva, ou seja, possuído mera expectativa de direito em ser nomeado, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 83.7311, fixou a seguinte tese sobre os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas ofertadas pelo edital.

Busca reconhecer que, o fato de ter ocorrido eventual desistência de candidato aprovado não acarreta, a nomeação do Agravado, uma vez não existir direito líquido e certo, não podendo ocorrer a nomeação no cargo pretendido, em decorrência de ter sido aprovado em cadastro de reserva.

Pois bem.

No caso em comento, o Agravado foi classificado na 2a (segunda) colocação para o cargo analista, tendo ocorrido à convocação do candidato aprovado na primeira colocação Alex Eduardo Marques, conforme publicada em 3-5-2018, no Diário Oficial do Estado n° 27.252.

Imperioso consignar que, o candidato Alex Eduardo Marques, não compareceu para a posse, conforme ato n° 3.584/2022, publicado no Diário Oficial do Estado no 28.304 em 9-8-2022.

Os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer
jus
à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

In casu
, verifica-se que, ao convocar o candidato aprovado na primeira colocação e ocorrendo seu não comparecimento para a posse, conforme publicação no edital, a Administração demonstrou a necessidade de servidores, com a devida previsão orçamentária para tanto, tendo o Agravado direito à sua nomeação, uma vez que surgiu nova vaga, mesmo, sendo destinada a cadastro de reserva.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Com o não comparecimento do candidato aprovado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes, o direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, conforme entendimento pacificado dessa Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Deve-se observar que, muito embora não tenha ocorrido a indicação de vagas no edital do concurso público, deverá a Administração Pública preencher a referida vaga, com a finalidade de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos, em decorrência de ter demonstrado a necessidade da vaga.

A previsão de cadastro de reserva é perfeitamente possível, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Constata-se que, o Agravado foi classificado no concurso público na 2a (segunda) colocação e foi convocado para a posse e nomeação o candidato aprovado na 1a (primeira) colocação.

Por outro lado, os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer
jus
à nomeação nas hipóteses em que a Administração pública demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

É cediço que, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, publicado: 19/12/2016)” [Destaquei].

(...) Com base nisto, tem-se exigido que a alegação do candidato de que a existência de vaga para provimento de cargo efetivo, não pode ser depreendido da simples existência de remoções, posto que estes não são providos em cargo público, mas tão somente exercem a função correspondente.

No que concerne à alegação de que houve surgimento de vagas, em virtude das desistências de candidatos aprovados e convocados para tomarem posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação, também não deve prosperar.

Isso porque, apesar do Impetrante afirmar que ocorreram desistências tácitas de dois candidatos nomeados, que restaram classificados na 5a e 6a posições e que outro candidato teria sido removido e posterior pedido de exoneração, não há provas dos fatos e de suas expressas desistências.

Outrossim, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem judicializado a questão ou não comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária aprova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII. Ainda que superada a preliminar de decadência, o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a "desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória.

VIII. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Rela Mina Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016).

No que concerne à alegação de que
houve surgimento de vagas, em virtude do não comparecimento do candidato aprovado para tomar posse, caracteriza direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado na colocação subsequente, inclusive, no fato de que o prazo de validade do concurso já tenha expirado.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão do Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024